Tribunal: TJDFT
Processo: 0766191-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. ALTERAÇÃO DA REDE CREDENCIADA. CONSULTAS DESMARCADAS. DEFEITO INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL CARACTERIZADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a restituir ao autor a quantia de R$ 2.915,73, além de reparar danos morais no valor de R$ 3.000,00.
2. Em suas razões recursais, alega ausência de vício no serviço, já que foi necessário o descredenciamento da rede GAMA, mas que havia outros prestadores credenciados para atender o autor. Requer a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar se houve defeito no serviço prestado e se cabe a restituição de valores referentes a despesas médico-hospitalares e reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
5. É certo que o consumidor deve buscar a rede credenciada para utilização do plano de saúde, o que efetivamente fez o autor. O autor se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC). Há farta documentação nos autos demonstrando que o autor empenhou todos os esforços para utilizar a rede credenciada da recorrente, mas não obteve êxito. Por mais de uma ocasião, somente soube do descredenciamento dos médicos no consultório médico.
6. A recorrente, por outro lado, apesar de confirmar a ocorrência de desajustes comerciais, deixou de demonstrar que prestou a correta e tempestiva informação ao consumidor acerca da alteração da rede de atendimento, tampouco da disponibilidade do serviço. Da análise do conjunto fático probatório dos autos, constata-se o vício no serviço prestado e nexo causal com o prejuízo do autor, sendo necessária a restituição dos valores despendidos.
7. Com relação ao dano moral, o entendimento das Turmas Recursais é de que o inadimplemento contratual não gera danos morais in re ipsa. Todavia, analisando as circunstâncias do caso, conclui-se que os fatos ultrapassaram o mero aborrecimento. Isso porque o consumidor em todo tempo buscou informações e atendimento dentro da rede credenciada da recorrente, todavia, as informações, quando obtidas, foram prestadas com desacerto, impedindo o consumidor de usufruir do plano de saúde contratado em diversas ocasiões. Dano moral configurado.
8. Do valor. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou ao empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Desse modo, o valor de 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral mostra-se compatível com as circunstâncias do caso, tendo em vista que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantido.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença mantida.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.078/1990, artigos 2o e 3o; CPC, art. 373.